Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-36.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008163-36.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JOSE DORIVAL ALVES - CPF: 502.781.931-53 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – PROMOÇÃO EM NÍVEL – LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção do cargo de Professor dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

O artigo 20o, § 4o, da Lei no 3.797/2012, garante-lhes a promoção em nível de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais, portanto sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008163-36.2018.8.11.0002, proposta por
José Dorival Alves
, julgou procedente a ação determinando ao Apelante que realize o enquadramento da parte autora na classe B, a partir de 05/2015 e nível 9, desde 07/2018, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Em suas razões recursais, o Apelante se opõe aos índices de juros e correção monetária fixados na sentença, sustentando que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para corrigir os índices de juros e correção monetária fixados na sentença e autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 12424571 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 20637996).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande em face de sentença proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008163-36.2018.8.11.0002, proposta por José Dorival Alves, julgou procedente a ação determinando ao Apelante que realize o enquadramento da parte autora na classe B, a partir de 05/2015 e nível 9, desde 07/2018, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

O Apelante se opõe aos índices de juros e correção monetária fixados na sentença, sustentando que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

Assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação objetivando o enquadramento de classe alterando do Nível 7 para o Nível 9, com efeitos a partir de julho de 2018, e Classe B, com efeitos a partir de meio de 2015, bem como o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Apresentada contestação em Id. 12424558, o Apelante não se opôs aos pedidos da inicial, levando o juízo
a quo
julgar procedente a ação.

Interposta a Apelação, o Município de Várzea Grande busca corrigir os índices de juros e correção monetária fixados na sentença, bem como a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal no 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

"Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

(...)

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o – O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o – O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o – Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos."

Por sua vez, como descrito acima, diante da omissão da administração pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo assinalado na lei, a progressão funcional dar-se-á automaticamente.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

É incontroverso nos autos o direito do Apelado ao enquadramento para o Nível 9, com efeitos a partir de julho de 2018, e Classe B, com efeitos a partir de maio de 2015, bem como o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Por sua vez, no que se refere ao desconto previdenciário, analisando os holerites carreados aos autos contata-se que sempre houve o desconto linear de 11% (onze por cento) na folha salarial da parte Autora, a título de contribuição previdenciária. (Id. 12424548)

Portanto, tivessem ocorrido as progressões e os respectivos pagamentos nas épocas devidas, sobre as vantagens também incidiriam os descontos legais.

Neste contexto, é cristalino que sobre o retroativo também deve incidir os descontos legais (contribuição previdenciária).

De igual modo, faz jus as diferenças remuneratórias não pagas (13o salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira da parte Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, que deverão ser apuradas na liquidação da sentença.

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim como fez o juiz
a quo
.

Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressalto que a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Várzea Grande, para estabelecer que sob os valores a serem pagos pela Fazenda Pública, deverão ser descontados 11% da contribuição previdenciária, e que a correção dos valores deverá obedecer o disposto no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021